Tribunal: STF
Processo: ARE 1372856
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 5, p. 2):



    “RECURSO INOMINADO - SERVIDORA MUNICIPAL TITULAR DE CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTL INSURGE-SE CONTRA SUA EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO DE ASSISTENTE DE DIRETOR DE ESCOLA DURANTE PERÍODO DE LICENÇA MÉDICA, VEZ QUE FOI VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRABALHO DESCABIMENTO CARGO COMISSIONADO É DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO PRECARIEDADE INEXISTE DIREITO À ESTABILIDADE, MESMO QUE AFASTADO O SERVIDOR EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA ART. 37, II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL RECURSO NÃO PROVIDO.”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, 6º, 7º, XXVIII, e 37, XV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a exoneração de cargo em comissão durante licença médica deve ser considerada ilegal e que deve ser ressarcida pelo período em que ficou afastada do cargo (eDOC 7).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ante a deficiência da preliminar de repercussão geral (eDOC 9). 



    É o relatório. Decido.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, manteve a sentença por seus próprios fundamentos. Reproduzo alguns trechos (eDOC 3, pp. 2-4): 



    “Infere-se da inicial que a parte autora, servidora pública municipal, titular de cargo de Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental, exercia, desde março de 2011, o cargo comissionado de Assistente de Diretor de Escola (QPE-22, conforme Título de Nomeação n° 133, de 22/03/2011, publicado no Diário Oficial da Cidade de 23/03/20111). Consta que no dia 22/09/2014 a demandante foi vítima de acidente de trabalho, afastando-se das atividades por meio de licença médica. Em razão de tais fatos, a demandante se insurge contra o ato de exoneração, publicado em 31/01/2015, alegando que ainda não teria recebido alta médica decorrente de acidente de trabalho. Como causa de pedir, afirma que a decisão administrativa fere os princípios da legalidade e da motivação, e ignora a Lei n. 8.989/79 que lhe garantiria permanência no cargo, bem como a Lei Municipal n° 9.159/80, que lhe permitiria receber os vencimentos e demais vantagens enquanto durasse sua incapacidade. 



    Sem razão, contudo.



    Importa consignar que a função exercida pela parte autora era comissionada, ou seja, de livre nomeação e exoneração pela Administração Pública, emudecendo a tese de vício por ilegalidade ou de ausência de motivação. É o que se extrai do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal: 



    Art. 37. (...) II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. 



    Como cediço, o cargo em comissão se caracteriza pelo vínculo funcional precário, não se confundindo com o vínculo efetivo por provimento de cargo mediante a aprovação regular em concurso público. Logo, o comissionado não é titular de direito subjetivo de permanência nas funções que lhe foram confiadas.



    Nessa senda, não se sustenta a pretensão de preservação dos vencimentos do cargo comissionado, não estando demonstrada a ilegitimidade do ato administrativo impugnado. A função gratificada ad nutum de livre nomeação e exoneração é transitória e precária, sujeita à cessação de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade do Poder Público. Apenas para exemplificar: 



    AÇÃO ANULATÓRIA - REINTEGRAÇÃO - SERVIDORA EM CARGO COMISSIONADO - Alegação de exoneração sem justa causa, após ter desenvolvido doença em razão do esforço repetitivo no exercício da sua atividade laboral, caracterizando acidente de trabalho. REINTEGRAÇÃO NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE ANÁLISE DE CRÉDITO E PAGAMENTO DE SALÁRIO DURANTE O PERÍODO DE AFASTAMENTO - Cargo comissionado - Exoneração ad nutum - Precariedade - Cargos que excepcionam a regra da necessidade de anterior concurso público, justamente por serem providos por pessoas de confiança da autoridade a que são imediatamente subordinadas, e que o assumem em caráter passageiro - Exoneração que não precisa ser justificada - Em razão da precariedade do cargo, inexiste direito à estabilidade. VERBAS TRABALHISTAS - Impossibilidade - Relação estatutária reconhecida - Afastada a aplicação de preceitos e institutos de Direito Trabalhista - Incabível a anotação da CTPS, a figura de Fundo de Garantia, bem como sua respectiva multa de 40% sobre o saldo, e verba relativa ao aviso prévio. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - Servidora que apresenta lesões em razão de esforço repetitivo no trabalho - Responsabilidade civil objetiva que decorre de mandamento constitucional - Necessidade de demonstração do dano e do nexo de causalidade - Inocorrência - Laudo pericial que comprova a inexistência de LER e aponta que a atividade desenvolvida era leve - Dano não caracterizado - Indenização indevida. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 0004903-11.2010.8.26.0396; Relator (a):Leonel Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro de Novo Horizonte -1ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 29/07/2015; Data de Registro: 30/07/2015). 



    AÇÃO ANULATÓRIA - REINTEGRAÇÃO - SERVIDORA EM CARGO COMISSIONADO - Alegação de exoneração sem justa causa, quando estava no gozo de auxílio-doença - Pedido de reintegração na função de assessora e recebimento das verbas até a data da efetiva reintegração - Impossibilidade - Exoneração ad nutum Precariedade - Cargos que excepcionam a regra da necessidade de anterior concurso público, justamente por serem providos por pessoas de confiança da autoridade a que são imediatamente subordinadas, e que o assumem em caráter passageiro - Exoneração que não precisa ser justificada - Em razão da precariedade do cargo, inexiste direito à estabilidade enquanto estiver suspenso o contrato de trabalho - Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP, Apel. nº 3002047-25.2013.8.26.0038, 8ª Câmara de Direito Público, Rel. Leonel Costa, j. 29/07/2015). 



    Portanto, desinfluente a tese autoral no sentido de que a hipótese não é de simples afastamento, mas de licença médica em razão de acidente do trabalho, bem como não merece ser acolhido o argumento alusivo à Portaria SME nº 2.174, de 14/04/11, que não tem o condão de alterar a natureza do vínculo precário. 



    São esses os fundamentos da convicção deste Magistrado.



     Aliás, é oportuno consignar que o julgador não está obrigado a comentar todos os dispositivos legais mencionados nos quais se embasou para formar seu convencimento; basta, para tanto, que as decisões sejam fundamentadas de forma satisfatória, cumprindo, assim, a ordem prevista no artigo 93, IX, da CF. 



    O direito brasileiro adota a técnica da fundamentação suficiente, uma vez que o próprio art. 489 prevê, no § 3º, que a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. 



    Desnecessárias outras elucubrações.”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei municipal n° 9.159/80), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de maio de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente